Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e crianças, contra decisões proferidas por Juízes e Juízas das Varas Criminais estaduais, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, por Juízes e Juízas Federais com competência criminal, pelos Tribunais Regionais Federais e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A ordem coletiva foi concedida à unanimidade pela Segunda Turma, em sessão realizada na data de 20.10.2020, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as condicionantes elencadas na parte dispositiva.



    Após o acórdão, foram apresentados pedidos de extensão.



    Em decisão de 26.11.2020, analisei 25 (vinte e cinco) pedidos de extensão, dos quais não conheci de 23 (vinte e três) pedidos. Em relação a outros 2 (dois), determinei que se oficiasse os Tribunais de origem para a avaliação sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar (eDOC 501). 



    Em nova decisão monocrática de 18.12.2020, analisei outros 12 (doze) pedidos de extensão, com a concessão da ordem para um dos requerentes (eDOC 550).



    Em decisão de 3.2.2021, não conheci de outros 4 (quatro) pedidos de extensão e solicitei informações complementares em relação a outros 3 (três) requentes (eDOC 646). Na sequência, foi prolatado acórdão pela Segunda Turma do STF, em 13.4.21, que analisou outros 4 (quatro) pedidos de extensão e determinou a realização de audiência pública para implementação da ordem coletiva (eDOC 842).



    Após a realização da audiência pública foram designadas novas audiências de seguimento/monitoramento direto em relação a Tribunais selecionados, as quais foram realizadas em 27.9.2021 e 8.11.2021 (eDOCs 864, 879, 909 e 1.013).



    Nesse interregno, foram apresentados novos pedidos de extensão. 



    É o relatório.



    Do não conhecimento dos pedidos de extensão



    Com base nas premissas estabelecidas nas decisões anteriores e nos fundamentos apresentados nos novos pedidos de extensão, entendo que não devem ser conhecidos, por se referirem a matéria estranha ao feito ou não demonstrarem minimamente o preenchimento dos requisitos e condicionantes contidos nestes autos, os pedidos formulados pelos seguintes requerentes: 



    46) RAFAEL DA SILVA CARDOSO (prática de crime grave -Latrocínio, eDOC 701); 



    47) FERNANDA PEPPE ROCHA (presa do sexo feminino possivelmente abrangida pela ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 754);



    48) MARIO SILVEIRA DA SILVA (não indicação ou comprovação que o réu é o único responsável pelo cuidado do menor, eDOC 804); 



    49) DAYANNA GOMES LEANDRO (presa do sexo feminino possivelmente abrangida pela ordem do HC coletivo 143.641, eDOC 977);



    50) CESAR RAMOS DA SILVA (prática de crime de tráfico em grande quantidade, em possível situação de reincidência específica - eDOC 717)



    Entendo ainda que os pedidos não conhecidos devem ser desentranhados dos autos, junto com os documentos anexados, mediante certidão, sob pena de se causar indevido tumulto processual em feito que já apresenta complexidade e um número significativo de órgãos públicos e possíveis beneficiários.



    Por esses motivos, não conheço dos pedidos acima descritos.



    Do deferimento do pedido de extensão em relação a FERNANDO DE JESUS ARAÚJO



    Em relação ao pedido de extensão formulado por FERNANDO DE JESUS ARAÚJO (eDOC 994), entendo ser o caso de acolhimento, já que o requerente comprovou ser pai do menor JACKSON MIRANDA ARAÚJO, que possui 6 (seis) anos de idade (eDOC 996, p. 1).



    Além disso, comprovou-se o falecimento da genitora da criança em 14.12.2020, em virtude de neoplasia maligna (eDOC 996, p. 2), razão pela qual conclui-se que o requerente é o único responsável legal e imediato pelos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos (art. 318, VI, do CPP).



    Ressalte-se que não se demonstra adequada a utilização de argumentos relativos à existência de família substitutiva (avós, tios, dentre outros) como fundamento para a negativa do direito à prisão domiciliar para fins de garantia do convívio e dos cuidados que devem ser dispensados pelos pais à sua prole.



    Outrossim, não se constata a existência de antecedentes negativos ou reincidência que impossibilite a concessão da medida legalmente prevista. Ou seja, o postulante é réu primário, sem maus antecedentes, possui trabalho fixo como motorista de aplicativo e está sendo processo pelo tráfico de pequena quantidade de droga – 39 gramas de cocaína. 



    Por esses motivos, entendo que deve ser deferida a prisão domiciliar cumulada com a medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 318, VI, c/c art. 319, IX, do CPP), com a autorização limitada à saída para o trabalho do requerente como motorista de aplicativo, em condições, modo e horário a ser estabelecido pelo Juiz de primeira instância.



    Dispositivo



    Ante o exposto:



    a) não conheço dos pedidos de extensão apresentados por RAFAEL DA SILVA CARDOSO, FERNANDA PEPPE ROCHA, WELTON MARQUES SOARES LIMA, MARIO SILVEIRA DA SILVA, DAYANNA GOMES LEANDRO e CESAR RAMOS DA SILVA, razão pela qual determino à Secretaria que promova a exclusão dos pedidos acima descritos e dos documentos anexados (eDOCs 717 a 744; eDOC 754 a 765; eDOC 802; eDOC 804 a 834; eDOC 844 a 846 e eDOC 977 a 992), nos termos da fundamentação supra;



    b) defiro o pedido de extensão formulado por FERNANDO DE JESUS ARAÚJO (eDOC 994) e determino a substituição da prisão preventiva do requerente por prisão domiciliar, cumulada com monitoramento eletrônico e autorização para trabalho, nos termos do art. 318, VI, c/c art. 319, IX, do CPP, em condições e horários a serem estabelecidos pelo Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente